Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723828-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA, MARCELO AMARO DA SILVA, MARCIA MENDES AMARO DA SILVA BARRIOLO, MARCILENE MENDES AMARO DE FARIAS AGRAVADO: JOÃO LUIZ DE JESUS AMARO REPRESENTANTE LEGAL: ANA JORDELIA DA SILVA FERNANDES DECISÃO 1. Os requerentes insurgem-se contra a decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (id 66965854 – autos principais) que, no inventário dos bens deixados por Luiz Amaro da Silva (falecido em 12/02/18), deferiu o levantamento de R$ 45.878,79, considerados incontroversos para o custeio das despesas ordinárias do agravado, menor de idade. Alegam, em suma, prejuízo e grave risco com a liberação da quantia, visto que, além de atrasar ainda mais o encerramento do inventário, dificilmente os demais herdeiros serão ressarcidos do desfalque da herança. A liminar foi indeferida (ID 17896540). Em ID 20026714, os agravantes informam que, em razão do levantamento do valor em favor do herdeiro agravado, o presente recurso perdeu o objeto. 2. Conforme se observa do ID 20026716, o valor em discussão – objeto deste agravo - já foi levantado na origem pela representante do menor, motivo pelo qual resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 29.09.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR